Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-97.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702907-97.2017.8.07.0014 RECORRENTE: DANILO FAGUNDES FERRAZ RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. SÚMULA 247/STJ. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, em ação monitória, julgou o pedido procedente, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, na forma do art. 702, §8o, CPC, no valor de R$ 61.456,31, relativo a parcelas não pagas de empréstimos concedidos ao réu. O apelante suscita, em preliminar, a carência 1.1. da ação, pela ausência de documentos indispensáveis à sua propositura. No mérito, objetiva a improcedência da pretensão monitória, ao argumento de estar provada a quitação dos empréstimos reclamados. Pede, ao final, a condenação da autora nas penas da litigância de má-fé. 2. Rejeição da preliminar de carência de ação. A teor do art. 700, inciso I, CPC, 2.1. “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter O Superior Tribunal de direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro” 2.2. Justiça firmou o entendimento de que a prova escrita trazida aos autos para embasar a ação monitória não necessita ser robusta ou indene de dúvidas quanto ao direito pleiteado, mas tão somente deve ser apta a formar a convicção do magistrado acerca da probabilidade do direito, ainda que tenha sido produzida unilateralmente. Este entendimento restou consolidado na Súmula no 247 do STJ, nos seguintes 2.3. termos: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, .No caso, em relação ao negócio constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” 2.4. jurídico apontado na inicial (abertura de crédito), as provas acostadas pela instituição financeira demonstram a existência da relação jurídica entre as partes, de maneira a propiciar um juízo de probabilidade do direito da recorrida, o que é suficiente para o manejo da presente ação. Além do contrato de abertura de crédito em favor do recorrente, a apelada apresentou os demonstrativos dos empréstimos, os extratos de movimentação e o demonstrativo de evolução débito. Dessa forma, os 2.6. documentos trazidos aos autos apontam para a celebração de contratos de mútuo entre as partes e disponibilização da importância ao apelante. A demanda foi ajuizada, assim, com todos os 2.7. documentos necessários ao seu regular processamento, não sendo caso de carência da ação. 3. As provas produzidas nos autos dão conta de que a instituição autora creditou em favor do apelante os valores dos empréstimos e reescalonamentos/renegociações ora em análise. Além dos extratos de movimentação, os extratos bancários anexados pelo próprio recorrente demonstram que tais montantes lhe foram entregues. Embora o apelante alegue que os empréstimos no 2093953/09 e no 2193553/10 não 3.1. foram creditados em seu favor, observa-se que tais mútuos são, na verdade, renegociações de empréstimos anteriores, tendo seus valores sido integralmente utilizados para liquidá-los. Por isso, nenhuma quantia fora depositada em sua conta. 4. Nessa esteira, incumbia ao apelante provar a alegação de que já adimpliu a dívida cobrada, enquanto fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), hipótese, contudo, não verificada no caso. Com 4.1. efeito, o extrato de movimentação anexado pela autora indica que o primeiro empréstimo (no 1952757/09) foi quitado em 20/11/09 e que o segundo empréstimo (no 2082178/09) foi quitado em 20/04/10. 4.2. Todavia, não está demonstrada a quitação total dos demais empréstimos/renegociações. Os extratos bancários juntados pelo réu sugerem que houve o pagamento de apenas algumas parcelas dos referidos contratos, entre os anos de 2009 a 2011. Noutro giro, não demonstram o adimplemento das prestadas devidas em período posterior a 2011. Nesse contexto, como visto, a autora aponta um saldo devedor 4.3. de R$18.423,09, que, atualizado pelos encargos contratuais, alcança o valor de R$61.456,31. 5. Portanto, demonstrada a existência da dívida, sem que o apelante lograsse provar a quitação alegada, correta a sentença que reconheceu o direito da instituição ao adimplemento dos empréstimos reclamados. 6. A litigância de má-fé arguida não merece prosperar. A despeito do inarredável dever de lealdade e 6.1. boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada. Isto é, não se 6.2. presumem pelas alegações apresentadas pela autora em suas manifestações nos autos, todas dirigidas à legítima busca da satisfação do crédito que possui em face do réu. 7. Apelação improvida. O recorrente aponta contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o julgado é omisso, e que não foi observado o efeito devolutivo da apelação. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono às teses suscitadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020